Tribunal: STF
Processo: HC 202151
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 658.103/SC, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente pleiteou a progressão de regime prisional ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fls. 53-58): 
    RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 PARA A CONTAGEM DE PROGRESSÃO DE REGIME, SOB O ARGUMENTO DE QUE A REINCIDÊNCIA NÃO SE APLICA AO APENADO QUE FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. A REINCIDÊNCIA DEVE SER CONSIDERADA PARA A TOTALIDADE DAS PENAS EM EXECUÇÃO SEM DEPENDÊNCIA DO RECONHECIMENTO INDIVIDUAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 2, fls. 135-149), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fls. 177-178):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS CONSIDERADO REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (CRIME HEDIONDO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
    3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
    4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado".
    5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido a condenação definitiva anterior pelo crime de homicídio qualificado (delito hediondo). Assim sendo, para fins de progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas, deverá cumprir 3/5 da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a defesa reitera a existência de constrangimento ilegal na escolha do quantum mínimo de cumprimento de pena necessário para a progressão de regime prisional. Enfatiza que uma boa interpretação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90 se faz no sentido de que, para se exigir do condenado reincidente o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) de pena para a progressão de regime, é necessário que a reincidência se dê entre crimes de mesma natureza. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado à vara de origem a atualização da nova pena na fração de 2/5. 
    É o relatório. Decido.
    No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    No mérito, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, da qual transcrevo, resumidamente, os seguintes trechos: 
    […]
    No caso concreto, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de 1º grau, o paciente tem contra si quatro condenações, a seguir descritas: 
    1) Ação penal n. 2005.0001669-0, primário, data do crime: 19/12/2004, capitulação: 121, § 2º, incisos IV e V c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP, pena: 17 anos de reclusão, trânsito em julgado 22/09/2014;
    2) Ação penal n. 2005.1057-9, data do crime: 15/01/2005, capitulação: arts. 12 e 14, ambos da Lei 6.368/76, pena: 10 anos de reclusão, trânsito em julgado 08/04/2019;
    3) Ação penal n. 0002001-22.2016.8.24.0182, primário, data do crime: 23/01/2013, capitulação: arts. 331 e 333, ambos do CP, pena: 2 anos e 4 meses de reclusão e 7 meses de detenção, trânsito em julgado: 18/02/2019;
    4) Ação penal n. 0007148-82.2015.8.24.0005, reincidente, data do crime: 13/09/2015, capitulação: art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 304 c/c 297, ambos do CP, pena: 7 anos e 10 meses de reclusão, trânsito em julgado 18/04/2017.
    Vê-se, assim, que quando cometeu o crime de tráfico de drogas referente à Ação penal n. 0007148-82.2015.8.24.0005, em 13/09/2015, o paciente foi considerado reincidente por possuir condenação definitiva em crime hediondo (art. 121, § 2º, IV e V, do Código Penal), na ação penal n. 2005.0001669-0. 
    Pelo que se vê da decisão de 1º grau (e-STJ fls. 102/103), datada de 21/08/2019, foi somente em relação à condenação imposta na Ação penal n. 0007148-82.2015.8.24.0005 que foi aplicada a fração de 3/5. 
    Diante desse quadro, o paciente não faz jus à aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 40%. 
    Assim sendo, como bem ponderou o parecer ministerial, para fins de progressão de regime em relação à condenação nº 4, pela prática de crime equiparado a hediondo – tráfico ilícito de entorpecentes – que se consumou em 13/9/2015, quando o paciente já tinha sido definitivamente condenado por crime anteriormente definido como hediondo, é plenamente exigível o cumprimento de 3/5 da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP. 
    Não existe, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ (na redação da Emenda n. 24/2016), não conheço do presente habeas corpus. (e-STJ fls. 133/147) 
    Reitero que a aplicação da fração de 3/5 para o cumprimento da pena, de acordo com a decisão de 1º grau vista às fls. 102/103, limitou-se à condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, imposta na ação penal n. 0007148-82.2015.8.24.0005, tendo em conta que, em relação a esse delito – e somente a ele – o ora agravante foi considerado reincidente em crime hediondo. Assim sendo, a análise da controvérsia efetuada na decisão agravada se limitou a manter a necessidade de cumprimento de 3/5 da pena em relação unicamente ao delito de tráfico de drogas, não sendo afetado o cálculo de pena para fins de progressão de regime relacionado aos demais delitos pelos quais o ora agravante cumpre pena, que o juízo de 1º grau manteve na fração de 1/6. 
    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na presente impetração. Observa-se dos autos que a escolha da fração de 3/5 de cumprimento da pena privativa de liberdade foi estabelecida pelas instâncias ordinárias como pressuposto objetivo para a progressão de regime em razão de o paciente ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, nos exatos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. Consignou-se que após o trânsito em julgado da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, em 22/9/2014, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, cujo fato imputado ocorrera em 13/9/2015. 
    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente